Tribunal: TJES
Processo: 5020120-35.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020120-35.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. e outros

APELADO: ANITA PASSARELLI DOS SANTOS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5020120-35.2024.8.08.0035

APELANTES: ITAU UNIBANCO S.A. e RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

APELADA: ANITA PASSARELLI DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA ENVOLVENDO CONTRATAÇÃO DE VALORES, TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E ABERTURA DE CONTA FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RECURSOS CONHECIDOS, UM DELES DESPROVIDO E O OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por Itaú Unibanco S.A. e Recargapay do Brasil Serviços de Informática Ltda. contra sentença da 2ª Vara Cível de Vila Velha que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidora idosa em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, declarando a inexistência de débito de R$ 95.000,00, condenando solidariamente as rés à restituição do valor e ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais, por cada instituição.
2. Consta dos autos que fraudadores, após contato telefônico com a autora, obtiveram documentos pessoais e abriram conta na Recargapay em seu nome, realizando três transferências via Pix de sua conta no Itaú, totalizando R$ 95.000,00, com utilização de limite de cheque especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há seis questões em discussão: (i) saber se a sentença é
extra petita
; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (iii) examinar a legitimidade passiva do banco Itaú; (iv) definir a responsabilidade objetiva e solidária dos apelantes pelas transações fraudulentas; (v) estabelecer os limites da restituição e o valor da indenização por danos morais; e (vi) averiguar os consectários da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há nulidade por julgamento
extra petita
quando a decisão reconhece pedidos implícitos extraídos da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, nos termos do art. 322, § 2º, do CPC e da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1632928/RJ).
5. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa, pois o conjunto documental era suficiente à formação do convencimento do juízo (CPC, art. 370; STJ, Tema 437).
6. A legitimidade das instituições financeiras decorre da Teoria da Asserção, devendo ser aferida
in status assertionis
, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal (AgInt no AREsp 925.422/SP).
7. A relação entre as partes é de consumo (Súmula 297/STJ), sendo a responsabilidade objetiva e solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC, e da Súmula 479/STJ. Configura-se fortuito interno a fraude praticada por terceiro em ambiente de transações bancárias, não havendo culpa exclusiva da vítima.
8. Restou demonstrado defeito na prestação de serviços tanto do Itaú, por não impedir movimentações atípicas e vultosas com uso do cheque especial, quanto da Recargapay, por permitir abertura de conta fraudulenta sem a devida verificação de autenticidade dos documentos.
9. Diante da inexistência de culpa exclusiva da consumidora e da falha no dever de segurança das instituições, mantém-se a responsabilidade solidária pelos danos.
10. Quanto aos danos materiais, a restituição deve se limitar ao valor efetivamente pertencente à consumidora no momento do golpe (R$ 13.915,82), evitando duplicidade de ressarcimento.
11. Os danos morais estão caracterizados diante da privação de valores, da angústia gerada pela fraude e da necessidade de recorrer ao Judiciário, sendo adequado o valor fixado de R$ 4.000,00 por cada ré, conforme parâmetros desta Corte.

12. Quanto à restituição de quantia, a correção incidirá pelo INPC desde o desembolso até a citação, a partir de quando incidirá a taxa selic; e ii) quanto aos danos morais, os juros incidirão pela taxa selic até a vigência da Lei n.º 14.905/24, a partir de quando incidirá a selic extirpada a correção (na forma
da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024) até o arbitramento da condenação, quando passará a incidir apenas a taxa selic

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recursos conhecidos e apenas o do Itaú parcialmente provido para limitar a restituição aos R$ 13.915,82, bem como para estabelecer a incidência de correção monetária e juros pela taxa selic, além de índices específicos de correção monetária isolada antes da vigência da Lei nº 14.905/24 (INPC).

Tese de julgamento:
“1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. É solidária a responsabilidade entre os integrantes da cadeia de consumo, nos termos do CDC. 3. A restituição deve se restringir ao valor efetivamente pertencente ao consumidor. 4. A ocorrência de fraude bancária gera dano moral indenizável, ainda que não haja inscrição em cadastro restritivo.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14, caput e § 3º, II; 25, § 1º; CPC, art. 370; Súmulas 297 e 479/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1632928/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.05.2020, DJe 10.08.2020; STJ, Tema Repetitivo 437; TJES, ApCív 5004831-66.2022.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 27.09.2023; TJES, ApCív 5005489-36.2021.8.08.0021, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 02.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de RECARGAPAY, bem como, dar parcial provimento ao recurso do ITAU, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5020120-35.2024.8.08.0035

APELANTES: ITAU UNIBANCO S.A. e RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

APELADA: ANITA PASSARELLI DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ITAU UNIBANCO S.A.
(Id. 16676843) e
RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
(Id. 16676847) contra a r. sentença (Id. 16676841) proferida pelo d. Juízo singular, que julgou procedentes os pedidos autorais para:
(i)
declarar a inexistência do débito de R$ 95.000,00;
(ii)
condenar as rés, solidariamente, à restituição do referido valor; e
(iii)
condenar cada ré, individualmente, ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Sustenta o apelante Itaú Unibanco S.A., em síntese (Id. 16676843), que:
(i)
a sentença é
extra petita
;
(ii)
é parte ilegítima;
(iii)
houve cerceamento de defesa;
(iv)
não houve falha no serviço, pois as transações foram validadas por senha, iToken e biometria facial, tratando-se de culpa exclusiva da vítima;
(v)
os fundos utilizados, por serem do cheque especial, pertenciam ao próprio banco;
(vi)
não há prova do dano moral e, subsidiariamente,

que o valor deve ser reduzido; e que
(vii)
os consectários legais devem observar a Taxa Selic.

A apelante RecargaPay, por sua vez (Id. 16676847), aduz que:
(i)
é impossível a inversão do ônus da prova no caso;
(ii)
inexiste nexo causal, pois a fraude decorreu de ato de terceiro e culpa exclusiva da vítima;
(iii)
não houve falha na prestação do serviço, pois a abertura da conta seguiu as normas do Banco Central, configurando fortuito externo;
(iv)
não há responsabilidade solidária; e que
(v)
são indevidos os danos materiais e morais.

Contrarrazões pela apelada pelo desprovimento de ambos os recursos (Id. 16676859).

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Rememora-se que, na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Anita Passarelli dos Santos contra Itaú Unibanco S.A. e Recargapay do Brasil Serviços de Informática Ltda.

Em suma, a autora, pessoa idosa, relata que em 13 de dezembro de 2023, após receber uma ligação de um suposto funcionário do Itaú que a alertou sobre movimentações estranhas em sua conta, enviou uma foto de sua CNH e de seu perfil de WhatsApp para o golpista. Com esses dados, o fraudador abriu uma conta na Recargapay em nome da autora e, em seguida, realizou três transferências via Pix da conta da autora no Itaú, totalizando R$ 95.000,00. O valor foi retirado do cheque especial da autora, que alega não ter conhecimento de possuir um limite tão alto.

Por ocasião dos referidos fatos, postulou a anulação de transações via Pix que totalizam R$ 95.000,00, além de indenização por danos materiais e morais, no que foi êxitosa, o que foi acatado pela sentença vergastada.

(SENTENÇA
EXTRA PETITA
)

Apesar da alegação de que a sentença seria extra petita por declarar a inexistência de débito em nome da autora, Anita Passarelli dos Santos, no valor de R$ 95.000,00, proveniente das transferências via Pix realizadas em 13/12/2023, bem como de quaisquer juros, encargos ou cobranças relativas a esse montante. Isso porque, segundo aponta o banco Itaú, tal pedido não teria sido formulado na petição inicial.

Ocorre que “
o julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça exordial aquilo que se pretende obter com a demanda (...)
” (AgInt no REsp 1632928/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 10/08/2020).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Não se conhece da alegada violação do art. 535 do CPC/73, quando a causa de pedir recursal se mostra genérica, sem a indicação precisa dos pontos considerados omissos, contraditórios, obscuros ou que não receberam a devida fundamentação, sendo aplicável a Súmula 284 do STF. Precedentes. 2. No sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual civil, (arts. 130 e 131, CPC/73 e 370 e 371, CPC/15), o magistrado é livre para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos e firmar sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos do seu convencimento. 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'.
Precedentes. 4. O termo inicial dos juros moratórios, nas hipóteses de danos decorrentes de ato ilícito derivados de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso, a teor da Súmula 54 do STJ. 5. Na espécie, rever o entendimento do Tribunal de origem no tocante à legitimidade da autora, ora agravada, responsabilidade da demandada, ora agravante, configuração dos danos e ausência de concorrência de culpas, demandaria, inevitavelmente, o exame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 323.625/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)

Outro não é o entendimento deste E. Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A teor da hodierna jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, “
o julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça exordial aquilo que se pretende obter com a demanda
(...)” (AgInt no REsp 1632928/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 10/08/2020). 2 . O Código de Processo Civil, ao tratar do pedido, estabelece, em seu artigo 322, § 2º, que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. 3. Não obstante na petição inicial requerer o fornecimento de medicamento denominado ESBRIET (pirfenidona), os receituários e laudo médicos, colacionados nos id’s 23108910, 23108930 e 23108929, dos autos de origem, são cristalinos acerca da medicação indicada para o caso clínico da recorrida. 4. Escorreita a r. decisão objurgada ao depreender do acervo probatório a necessidade real e concreta da recorrida, atendendo aos ditames da eficiência na prestação da tutela jurisdicional. 5. Recurso conhecido e desprovido . Decisão mantida. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50149225920238080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível, 09/08/2025)

Portanto, sem razão a apelação neste tocante, vez que, por óbvio, a consumidora visa afastar todas as consequência do golpe objeto de debate na lide de origem, o que inclui os débitos contratados indevidamente em seu nome perante o banco apelante.

(CERCEAMENTO DE DEFESA)

O apelante Itaú aponta nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, apontando que a prova oral atinente ao depoimento pessoal da apelada foi indeferida pelo juízo, embora se tratasse de prova essencial para comprovação dos fatos alegados pela apelada.

Sem razão.

O indeferimento da prova oral, por si só, não configura o alegado cerceamento de defesa.

Com efeito, o art. 370 do CPC consagra o magistrado como o destinatário final das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias ao deslinde da causa.

No caso concreto, o juízo sentenciante concluiu, de forma fundamentada, que a prova oral não seria útil à solução da demanda, em que não se discutia a autoria da fraude. Vale transcrever:

“A controvérsia central da presente demanda reside na responsabilidade dos réus pelas transações financeiras fraudulentas, e não na autoria dos fatos em si, que restaram suficientemente demonstrados pelas provas documentais já acostadas aos autos. A juntada dos comprovantes de ID 45471778, 45471782 e 45471786, que demonstram transferências de valores robustos em sequência, em horário noturno e fora do expediente bancário, corrobora a tese da autora e permite a análise do mérito.

A matéria, portanto, é eminentemente de direito. A produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da autora, não teria o condão de alterar o quadro fático já delineado, uma vez que a responsabilidade das instituições financeiras, no presente caso, é objetiva, conforme a legislação e a jurisprudência pátrias. Assim, INDEFIRO o pedido de produção de prova oral e a realização de Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ).

Em consequência, o feito está maduro para julgamento, motivo pelo qual profiro JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Veja-se, neste tocante, que o mérito foi julgado com base no contexto probatório dos autos, o qual se mostrou suficiente para a formação de convencimento do juízo
a quo
. Vale consignar a conclusão da sentença neste tocante:

“
A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva
, independentemente da existência de culpa, conforme o artigo 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ. O caso em tela configura-se como
fortuito interno
, um risco inerente à própria atividade bancária. A abertura de conta fraudulenta na Recargapay e a movimentação atípica na conta do Itaú não podem ser consideradas como ‘fortuito externo’, como alegam as rés.”

(...)

A falha na segurança das instituições financeiras foi determinante para o sucesso do golpe, configurando o nexo de causalidade entre a conduta das rés e o dano sofrido
.”

Tal, por certo, encontra respaldo direto no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 437, segundo o qual “
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes.
”

Portanto, como é evidente, a prova oral ora requerida, portanto, não teria o condão de afastar referida conclusão. Por isso, não há que se falar em cerceamento de defesa.

(INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA)

A apelante RecargaPay se insurge contra a inversão do ônus da prova.

Contudo, em casos de fraudes bancárias complexas, a hipossuficiência técnica do consumidor é manifesta, pois as instituições financeiras detêm o monopólio das informações sobre seus sistemas de segurança.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVADO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. - A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo e nos termos da súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. -
O art . 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 prevê que “São direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. No caso, a inversão do ônus da prova é medida adequada à demanda, notadamente em razão da hipossuficiência do agravado.
3. - Já foi assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (AgInt no AREsp 1741119/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 20-09-2021, data da publicação/fonte: DJe 15-10-2021). 4. - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006042-49.2021 .8.08.0000, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível, 02/06/2022)

Tal entendimento, ademais, materializa a regra da inversão do ônus da prova (
ope legis
), prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que visa a facilitar a defesa do consumidor em juízo, mormente diante de sua vulnerabilidade técnica e informacional perante o fornecedor.

Correta, portanto, a aplicação da medida.

(ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Sustenta o apelante Itaú Unibanco S.A. sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, pois serviu apenas como meio de pagamento fazer valer vontade da parte Apelada que, por sua exclusiva liberalidade, realizou todas as transações, seguindo o passo a passo de terceiro.

Neste tocante consoante a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade para a causa, sendo tema relacionado com o mérito e uma das condições da ação, deve ser analisada com base na Teoria da Asserção (AgInt no AREsp 925.422/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017).

Destarte, nesta Corte, é entendimento pacífico que a legitimidade ad causam deve ser aferida com base na narrativa autoral, ou seja,
in status assertionis
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE BANCÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO RECONHECIDA – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA INEXISTENTE – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O banco é legítimo para a causa, pois “a legitimidade ad causam deve ser analisada com base nas alegações tecidas na petição inicial, sob pena de um prematuro julgamento da demanda” (TJES, AI 5006994-28.2021 .8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa De Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 16/03/2022)
; 2. Caberia ao banco, com a sua tecnologia, ter identificado a anormalidade das operações bancárias perpetradas ilicitamente por terceiros, não autorizando que as transações vultosas fossem prontamente realizadas, num curto período de tempo, por um aparelho de telefone celular recentemente habilitado mediante fraude. A conduta omissiva do banco vulnerou a segurança da conta bancária da consumidora, não podendo essa ser responsável pela obrigação contratual contraída por terceiro de má-fé, o qual se aproveitou, a um só tempo, da vulnerabilidade da consumidora e do sistema de segurança do banco; 3. Tratando-se de relação consumerista, o banco responde objetivamente pela fraude bancária, nos termos do art. 14, caput, do CDC e da Súmula 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça; 4. “As Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a operação, para que, somente com isso, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica” (TJES, AC 5011974-09.2022 .8.08.0024, Rel. Des . JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 22/05/2023); 5. Deve ser mantida a condenação à repetição do valor descontado indevidamente da conta bancária da consumidora a título de pagamento de parcelas do empréstimo. Essa repetição se dará na forma simples, conforme determinado em sentença, porque não há pedido de repetição em dobro, não havendo que se falar, neste caso, em incidência da tese fixada, pelo STJ, ao julgar o EREsp 1.413 .542/RS; 6. Sobre o valor a ser repetido, os juros de mora incidirão, pela Taxa Selic ( CC, art. 406), desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, desde os respectivos descontos, não havendo que se falar em incidência de correção monetária, para que não haja bis in idem; 7. A operacionalização da compensação entre o valor devido à consumidora e o valor bloqueado na conta bancária ficará a cargo do banco, sendo desnecessário determinar o desbloqueio da quantia para posterior compensação; 8 . Induvidoso que a situação vivenciada pela consumidora, qual seja, a contratação de empréstimo de alto valor, a transferência pix e, consequentemente, os descontos indevidos realizados, retiram a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão. No caso, é justa a manutenção do valor fixado a título de reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9. Os juros de mora incidirão sobre a indenização por danos morais desde a data do evento danoso, pela taxa Selic, vedada a sua cumulação com correção monetária, para que não haja bis in idem; 10 . A fixação da base de cálculo dos honorários deve observar a ordem preferencial estabelecida pelo Código de Processo Civil, qual seja: valor da condenação, proveito econômico obtido e valor da causa (art. 85, § 2º). Todavia, essa ordem deve incidir sobre cada pedido formulado pela parte requerente. Isso porque a parte optou por cumular os pedidos, e caso eles fossem veiculados em demandas separadas, sobre cada uma das parcelas incidiriam honorários autônomos, com suas respectivas bases de cálculo; 11 . Assim, quanto à procedência do pedido de declaração de nulidade da contratação, os honorários incidirão sobre o proveito econômico obtido pela parte, correspondente ao valor que ela teria desembolsado para adimplir o empréstimo indevido. Essa base de cálculo, por óbvio, engloba o valor da condenação à repetição do indébito. Por outro lado, quanto à procedência do pedido de indenização por danos morais, os honorários incidirão sobre o valor da condenação; 12. Recurso do Banestes S .A. conhecido e desprovido. Recurso da consumidora conhecido e parcialmente provido. Sentença alterada em parte a partir do efeito translativo da apelação. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004831-66.2022.8.08 .0024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, 27/09/2023)

Assim, como na petição inicial a autora imputa a ambas as instituições financeiras a responsabilidade pelo evento danoso, descrevendo condutas que, em tese, caracterizam falha na prestação de serviço de cada uma, é necessário que permaneçam compondo o polo passivo da demanda.

Especificamente quanto ao banco Itaú, aponta-se a contratação indevida de valores e também sua transferência via PIX em dissociação ao perfil da consumidora, imputações estas mais que suficientes para caracterização da legitimidade passiva.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

(RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA)

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

Ademais, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, fundada no risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que estabelece que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. Contudo, como é cediço, tal responsabilidade pode ser afastada se comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o § 3º, II, do art. 14 do CDC.

Neste tocante, os bancos apelantes sustentam justamente a culpa exclusiva da vítima, argumentando que a própria autora, ao seguir as instruções dos fraudadores, teria possibilitado a fraude.

Ocorre que, ainda que a autora tenha, por ingenuidade, seguido as orientações dos estelionatários, a falha primordial que permitiu o sucesso do golpe foi das próprias instituições.

O ponto crucial é que os fraudadores não apenas detinham informações sigilosas da autora, como também utilizaram a própria linha telefônica da instituição para aplicar o golpe, fatos que conferem verossimilhança à abordagem e quebram a desconfiança natural do consumidor. A posse de tais dados por terceiros e a capacidade de mascarar o número de telefone evidenciam uma falha grave no dever de segurança da instituição financeira, que tem a obrigação de proteger os dados e os canais de comunicação com seus clientes.

Ademais, a sucessão de operações financeiras atípicas ao perfil da consumidora – três transferências via PIX de valores elevados (R$ 35.000,00, R$ 20.000,00 e R$ 40.000,00) utilizando o limite do cheque especial – deveria ter acionado os sistemas de segurança do Itaú, que se mostraram ineficazes.

O argumento de que os valores pertenciam ao banco por serem do cheque especial não o exime da responsabilidade; ao contrário, a agrava, pois autorizou a liberação de expressivo crédito de forma negligente, gerando uma dívida indevida para a correntista.

Da mesma forma, a RecargaPay incorreu em falha ao permitir a abertura de uma conta em nome da autora por um fraudador. A instituição financeira tem o dever de desenvolver mecanismos capazes de detectar e obstar movimentações que destoam do padrão de uso do correntista, e a ausência de tais barreiras configura defeito na prestação do serviço.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL- RECURSO PROVIDO. 1. A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3.
Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número da Central Telefônica do Banco; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado.
4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente desgaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico . 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005489-36 .2021.8.08.0021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 02/02/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA . CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO . RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES e Maria Célia Fiorini contra sentença que, em ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência da relação jurídica contratual e condenando o banco ao pagamento de R$ 3 .000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A instituição financeira busca a reforma da sentença alegando inexistência de falha na prestação do serviço, enquanto a consumidora requer a majoração da indenização para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira e se esta deve responder objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro; e (ii) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais considerando a extensão do dano sofrido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre do risco do empreendimento, nos termos do art . 14 do Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado no Tema 466 do STJ e na Súmula 479/STJ. Fraudes bancárias envolvendo movimentações atípicas e contratação de serviços sem anuência do consumidor configuram fortuito interno, sendo irrelevante a colaboração involuntária da vítima. 4. A tese defensiva de culpa exclusiva da consumidora (fortuito externo) não se sustenta, pois a instituição financeira possui o dever de implementar mecanismos de segurança aptos a identificar e evitar fraudes, independentemente de atos da cliente, conforme precedentes do STJ (REsp n . 1.995.458/SP e REsp n. 2 .052.228/DF). 5.
A falha do banco em prevenir movimentações atípicas, como transferências e operações em valores elevados fora do perfil financeiro da cliente, caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a condenação por danos morais.

6. O valor fixado na sentença a título de danos morais (R$ 3.000,00) se mostra insuficiente diante da gravidade do abalo emocional e do desvio produtivo sofrido pela consumidora, que teve que recorrer à via judicial para a resolução do problema. 7. Considerando os parâmetros jurisprudenciais e o método bifásico do STJ, eleva-se a indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor proporcional ao dano e adequado ao caráter pedagógico da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso do Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES desprovido. Recurso de Maria Célia Fiorini parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, com juros de mora a partir do evento danoso. Tese de julgamento: 1 . As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias caracterizadas como fortuito interno, salvo nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou fortuito externo. 2. A responsabilidade do banco se configura em situações de falha na prestação do serviço, especialmente na ausência de mecanismos eficazes de segurança que previnam fraudes ou movimentações financeiras atípicas. 3. A indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade, considerando o prejuízo sofrido, o abalo psicológico e o caráter pedagógico da condenação. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; Súmula 54/STJ; Súmula 479/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 466, REsp n . 1.199.782/PR, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12 .09.2011. STJ, REsp n. 1 .995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j . 07.12.2021, DJe 13.12 .2021. STJ, REsp n. 2.052 .228/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16 .02.2022, DJe 21.02.2022 . STJ, AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, Rel . Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18.03 .2024, DJe 20.03.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000697820228080065, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, 21/02/2025)

Portanto, configurado o fortuito interno, decorrente do risco da atividade, e a falha no dever de segurança, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, mas sim em responsabilidade objetiva e solidária das instituições pelos danos causados.

Registre-se que a instituição financeira RecargaPay, enquanto destinatária dos valores indevidamente contratados junto ao Itaú, tinha o dever de adotar medidas preventivas e de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pela consumidora, incluindo a fiscalização rigorosa e diligente dos dados fornecidos no momento da abertura de contas bancárias, bem como o monitoramento efetivo das operações realizadas via Pix, o que não foi efetivado pela recorrente.

Assim, verifica-se que ambas as recorrentes prestaram serviço defeituoso e integraram a cadeia de consumo no caso concreto, decorrendo do exposto a sua solidariedade (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, ambos do CDC).

(DANOS MATERIAIS E MORAIS)

Quanto aos danos materiais, o recurso do banco Itaú merece acato, especialmente ante a manutenção da declaração de inexistência de dívida. Isso porque, afastada a cobrança dos empréstimos contratados por terceiros mediante fraude, determinar a restituição de tais valores configuraria verdadeiro
bis in idem
.

Assim, é devida a restituição apenas da quantia efetivamente pertencente à apelada, de R$ 13.915,82, que, no dia dos fatos, era o saldo da conta da consumidora.

Lado outro, a contratação de empréstimos vultosos em nome da apelada e a perda abrupta de elevada quantia, ambos em razão de fraude bancária, sem adequada solução pela instituição financeira, somados à angústia de se ver vítima de uma fraude e à peregrinação para resolver o problema (desvio produtivo), ultrapassam em muito o mero dissabor cotidiano, violando a dignidade e a tranquilidade do consumidor, configurando ofensa ao direito da personalidade.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 479, STJ.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. PERFIL DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. DANOS MORAIS
. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Dispõe o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. II. Nesse sentido, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, posicionamento decorrente do risco inerente à atividade exercida. III. Sem razão a apelante ao alegar culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor pela fraude ocorrida, na tentativa de desvencilhar-se de sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos por seu cliente, uma vez que se omitiu na implementação de barreiras básicas de segurança em seu aplicativo bancário, livremente ofertado ao público, na vã tentativa de remeter a responsabilidade por todo o ocorrido ao consumidor que se viu vítima de estelionatário.

IV. Evidenciado o
defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura das transações financeiras, as quais destoaram completamente do perfil do consumidor
e foram realizadas sem a sua concordância, revelam-se indevidas as cobranças efetuadas, exsurgindo o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial. V.
Considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes, mantém-se o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais
, porquanto estabelecido em patamar que, a toda evidência, não se revela excessivo, tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Civel nº5019214-50.2021.8.08.0035. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos. Data de Publicação: 16/05/24)

No que concerne ao quantum indenizatório, entendo que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por cada ré se revela razoável e proporcional aos padrões usualmente fixados por este E. Tribunal em hipóteses semelhantes -
(TJ/ES. Apelação Cível nº5015400-29.2022.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Data de Publicação: 18/03/24); (TJ/ES. Apelação Cível nº5000192-54.2022.8.08.0040. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data de Publicação: 31/07/24) -
não merecendo reparo.

(TAXA SELIC)

Quanto aos consectários da condenação, assiste razão à recorrente para afastar a incidência de juros de 1% ao mês estabelecida na sentença.

Quanto aos índices aplicáveis, a matéria restou definida em Precedente Vinculante do C. STJ – Tema 176,
in verbis
:

“Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.”

Ademais, conforme decidiu a Corte Especial, “
atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)
” (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC).

Portanto, no período de incidência de juros e correção conjuntos, anteriormente à vigência da Lei n.º 14.905/24, deverão incidir sobre o valor devido o índice único da taxa Selic, conforme jurisprudência pacífica (STJ - REsp n.º 1795982/SP).

Já em períodos de incidência de juros ou correção de forma separada, também anteriormente à vigência da Lei n.º 14.905/24, os juros incidirão pela Taxa Selic, interpretação esta que se coaduna com o julgado recente do C. STJ sobre a questão (REsp n.º 1795982/SP), enquanto a correção monetária incidirá pelo INPC, eis que consoante orientação do C. Superior Tribunal de Justiça ‘
na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie
’ (STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022).

Nesse sentido, veja-se o julgado deste E. Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO EX OFFICIO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. OBSERVÂNCIA DO INPC/IBGE ATÉ A CITAÇÃO. JUROS DE MORA. FLUÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA TAXA SELIC. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO. I. “A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus" (STJ; AgInt no AgInt no AREsp 1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019). II.
“Consoante orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ”na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie” (STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)
, bem como, que
“nas ações de restituição, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso
. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data da citação.” (STJ; AgInt no AREsp: 260183 MG 2012/0246316-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018). III. Quanto ao índice dos juros moratórios decorrentes de obrigação entre particulares, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já fixou em sede de julgamento de Recurso Repetitivo, que a Taxa de Juros a incidir nos termos da determinação contida no artigo 406, do Código Civil é a Taxa de Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). IV. Na hipótese, o decisum não atende à conformação jurídica aplicada na espécie, na medida em que determina a aplicação dos juros de mora a partir do desembolso. V. Recurso conhecido e improvido. Decisão parcialmente reformada, ex officio, para estabelecer: (I) a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso, observando-se o INPC/IBGE enquanto índice de atualização, até a data da citação; e (II) juros de mora a partir da citação, observando-se a Taxa Selic como índice de correção. (TJES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, AI N.º 5008477-25.2023.8.08.0000, RELATOR, DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, data do julgamento 30.05.24, publicada a intimação em 25.06.24)

Por fim, a partir da vigência da Lei n.º 14.905/24, devidos juros isolados, incidirão pela taxa Selic extirpada a correção, na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024. Já a correção isolada é devida pelo IPCA-e. Já no período de incidência conjunta de juros e correção após a vigência da citada Lei nº 14.905/24, é devida apenas a taxa selic.

(DISPOSITIVO)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
RECARGAPAY
, bem como,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de
ITAU
, para reduzir a condenação em danos materiais para R$ 13.915,82. Ainda, no tocante aos consectários da condenação, reformo a sentença para determinar que: i) quanto à restituição de quantia, a correção incidirá pelo INPC desde o desembolso até a citação, a partir de quando incidirá a taxa selic; e ii) quanto aos danos morais, os juros incidirão pela taxa selic até a vigência da Lei n.º 14.905/24, a partir de quando incidirá a selic extirpada a correção (na forma
da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024) até o arbitramento da condenação, quando passará a incidir apenas a taxa selic.

Majoro os honorários devidos por
RECARGAPAY
em 2% sobre a base de cálculo fixada em sentença, em razão do desprovimento de seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.